Tribunal: STJ
Processo: 5002758-49.2023.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218397 - MG (2025/0213895-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
RECORRIDO
: LORENE ZEFERINO LIMA
ADVOGADO
: ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO
LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da
ANS para esse fim. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 1bbc33c1-07c9-4ce9-9614-26ee24cff715

RECURSO ESPECIAL No 2218397 - MG (2025/0213895-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
RECORRIDO
: LORENE ZEFERINO LIMA
ADVOGADO
: ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO
LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da
ANS para esse fim. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por UNIMED BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, fundamentado nas alíneas “a” do
permissivo constitucional.
de obrigação de fazer c.c dano material ajuizada por LORENE
Ação:
ZEFERINO LIMA em face de UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, visando o fornecimento do medicamento Galcanezumabe
para tratamento de enxaqueca crônica, conforme prescrição médica.
julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar
Sentença:
deferida e determinando que a ré forneça o medicamento, além de arcar com as
custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.
Documento eletrônico VDA49747819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: af71349b-0fc9-4718-9475-a7c6cae6bc1e

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
UNIMED BELO HORIZONTE, mantendo a sentença integralmente, nos termos da
seguinte ementa:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ENXAQUECA –
NEGATIVA INDEVIDA – ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO – MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. I – Conforme enunciado da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de
Justiça, ‘aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’. II – Apesar de a
assistência à saúde ser livre à iniciativa privada, a liberdade econômica não pode ser
exercida de forma absoluta, encontrando limitações na boa-fé objetiva, na função
social do contrato e na própria defesa ao consumidor. III – É abusiva a cláusula
restritiva de direito que exclui da cobertura do plano a realização de procedimento
médico essencial à verificação do melhor tratamento da enfermidade do
consumidor, principalmente quando indicado por médico especialista. IV – O fato de
o tratamento indicado ao segurado não constar do rol da ANS não representa óbice
à cobertura, na medida em que o referido rol é meramente exemplificativo.”

opostos por UNIMED BELO HORIZONTE
Embargos de Declaração:
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO foram rejeitados.
alega violação dos artigos 10, §4o, do art. 12 e ao art.
Recurso especial:
16, VI da Lei no 9.656/98. Sustenta que o rol da ANS é taxativo e que não há
obrigatoriedade de cobertura para o medicamento pleiteado, além de destacar a
inexistência de comprovação de que o medicamento seria o único eficaz para o
tratamento da recorrida.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da inexistência de obrigação de cobertura de medicamento de uso
domiciliar não previsto no rol da ANS
Com a alteração legislativa trazida pela Lei 14.454/2022, a questão
relativa ao custeio de medicamento domiciliar não previsto no rol da ANS foi
novamente analisada pela Terceira Turma, como se observa no julgamento do
REsp 2.071.955/RS, publicado no DJe de
:
07/03/2024
Para o deslinde da questão, é oportuno esclarecer que, de um lado, o
inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998 estabelece que o fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, em regra, não integra a amplitude de
cobertura definida no plano-referência de assistência à saúde; logo, não é de
cobertura obrigatória pelas operadoras. De outro lado, o § 13 do art. 10 da mesma
Documento eletrônico VDA49747819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: af71349b-0fc9-4718-9475-a7c6cae6bc1e

lei impõe às operadoras a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento
previsto por médico ou odontólogo assistente que não esteja previsto no rol da
ANS, quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada
em evidências científicas e plano terapêutico, ou quando houver recomendação da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
(Conitec), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de
tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas
também para seus nacionais.
A leitura dos referidos dispositivos legais pode induzir o intérprete a
concluir por uma aparente contradição ou incompatibilidade entre as regras deles
extraídas, na medida em que faz parecer que o legislador não obriga a operadora à
cobertura de medicamento de uso domiciliar, mas obriga tal cobertura quando
preenchidos um dos requisitos do § 13 do art. 10.
A propósito, em sua clássica obra Hermenêutica e aplicação do direito,
Carlos Maximiliano afirmou que "militam as probabilidades lógicas no sentido de
não existirem, sobre o mesmo objeto, disposições contraditórias ou entre si
incompatíveis, em repositório, lei, tratado, ou sistema jurídico", acrescentando que
"é quase sempre possível integrar o sistema jurídico; descobrir a correlação entre as
regras aparentemente
antinômicas" (20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 110).
É com esse espírito que deve ser interpretada a Lei 9.656/1998,
especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art.
10, de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a
regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal.
Sobre a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, é importante
esclarecer que, na redação original da Lei 9.656/1998, o art. 10, VI, excluía do plano-
referência de assistência à saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, sem exceções; vejamos:
Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à
saúde, com cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos,
realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das
doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(...)
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
A Resolução ANS 167/2008, que foi a primeira a regulamentar a
cobertura - facultativa - de medicamentos de uso domiciliar, assim dispôs:
Art. 12. As operadoras de planos privados de assistência à saúde
poderão oferecer, por sua iniciativa, cobertura maior do que a mínima
obrigatória prevista nesta Resolução Normativa e seus Anexos, dentre elas,
atenção domiciliar e assistência farmacêutica, inclusive medicação de uso oral
domiciliar que substitua a terapia em regime hospitalar ou ambulatorial de
cobertura obrigatória.
Em 2013, foi publicada a Lei 12.880/2013, que alterou a redação do art.
10, VI, e acrescentou as alíneas "c" ao inciso I e "g" ao inciso II, bem como os §§ 4o e
5o, ao art. 12, todos da Lei 9.656/1998, para incluir, no plano-referência, o custeio
de medicamentos de uso domiciliar vinculados ao tratamento antineoplásico, nestes
termos:
Documento eletrônico VDA49747819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: af71349b-0fc9-4718-9475-a7c6cae6bc1e

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde,
com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
(...)
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado
odisposto nas alíneas ''c'' do inciso I e ''g'' do inciso II do art. 12; (Redação
dada pela Lei no 12.880, de 2013) (Vigência)
(...)
§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
(...)
§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos
de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Vide
Medida Provisória no 1.665, de 1998) (Incluído pela Medida Provisória no
2.177-44, de 2001) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivasamplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art.10, segundo as
seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela MedidaProvisória no 2.177-
44, de 2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
(...)
c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso
oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados
ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) (Vigência)
(...)
II - quando incluir internação hospitalar:
(...)
g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e
domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de
câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja
relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação
hospitalar; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013)
(...)
§ 4o As coberturas a que se referem as alíneas ''c'' do inciso I e
''g'' do inciso II deste artigo serão objeto de protocolos clínicos e diretrizes
terapêuticas, revisados periodicamente, ouvidas as sociedades médicas de
especialistas da área, publicados pela ANS. (Incluído pela Lei no 12.880, de
2013) (Vigência)
§ 5o O fornecimento previsto nas alíneas ''c'' do inciso I e ''g'' do
inciso II deste artigo dar-se-á, por meio de rede própria, credenciada,
contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante
Documento eletrônico VDA49747819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: af71349b-0fc9-4718-9475-a7c6cae6bc1e

legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, observadas as
normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e de acordo com prescrição
médica. (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) (Vigência) (Vigência)

A partir da Lei 9.656/1998 e das suas normas regulamentadoras, a
Gerência de Assistência à Saúde da ANS editou o Parecer Técnico no 20/GEAS
(publicado em
) sobre as hipóteses de cobertura
/GGRAS/DIPRO/2021
01/04/2021
de medicamentos para tratamento domiciliar pelas operadoras de plano de saúde,
do qual se extraem as seguintes conclusões:
Cumpre assinalar que a Lei n.o 9.656/1998 deixa explícito, em seu artigo
10, inciso VI, que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as
coberturas obrigatórias, exceção feita apenas para os medicamentos
antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o
controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao
(art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II,
tratamento antineoplásico oral e/ou venoso
alínea “g”).
Portanto, no que se refere a medicamentos para tratamento domiciliar,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente
externo ao de unidade de saúde (art. 17, §1o, VI, da RN 465/2021), é obrigatória a
:
cobertura para
a) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim
como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso
(art.
domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso
18, inciso XI, da RN n.o 465/2021), respeitadas as Diretrizes de Utilização –
DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN n.o 465/2021; e
b) Medicamentos utilizados durante internação domiciliar em
,
substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual
obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas
alíneas "d" e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei n.o 9.656/1998 c/c art. 13, da
RN n.o 465/2021
c) Medicamentos que eventualmente constem em contrato ou
. (Disponível em
aditivo contratual acordado entre as partes
parecer_tecnico_no_20_2021_medicamentos_para_tratamento_domiciliar.
, acesso em
– grifou-se)
pdf (www.gov.br)
08/20/2024

Mais recentemente, foi editada a Resolução ANS 487/2022, que revogou
a Resolução ANS 310/2012, e "dispõe sobre os princípios para a oferta de contrato
acessório de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência
à saúde", nestes termos:
Art. 3o As operadoras de planos de assistência à saúde poderão,
facultativamente, ofertar a seus beneficiários contrato acessório de
medicação de uso domiciliar, que deverá seguir os princípios estabelecidos na
presente RN.
§ 1o Além do contrato acessório, a medicação de uso domiciliar
poderá, também, ser ofertada aos beneficiários por liberalidade da operadora
ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde.
§ 2o As regras disciplinadas nesta RN não se aplicam à oferta de
medicação de uso domiciliar por liberalidade da operadora ou através de
previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde.
Documento eletrônico VDA49747819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: af71349b-0fc9-4718-9475-a7c6cae6bc1e

Está clara, portanto, a intenção do legislador, expressa desde a edição
da Lei 9.656/1998, de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura
obrigatória imposta às operadoras de plano de saúde; por esse motivo, inclusive, de
lá para cá, algumas exceções a essa regra foram sendo acrescentadas à Lei. Logo, é
a partir dessa premissa que deve ser interpretado o § 13 do art. 10 da Lei 9.656
/1998.
Nessa toada, a regra - geral - que impõe a obrigação de cobertura de
tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as
exceções - peculiares - previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998.
A mesma lei não pode excluir da operadora uma obrigação (art. 10, VI)
e, depois, impô-la o seu cumprimento (art. 10, § 13). Voltando a Carlos Maximiliano,
essas duas regras devem ser interpretadas como "partes de um só todo, destinadas
a complementarem-se mutuamente" (obra citada, p. 111).
Dessa forma, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em
norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de
medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art.
10 da Lei 9.656/1998.
Aliás, não fosse assim, estariam as operadoras obrigadas a prestar
assistência farmacológica a um significativo número de beneficiários, portadores de
doenças crônicas, para cujo tratamento há, no mercado, medicamentos de uso
domiciliar de comprovada eficácia, nos moldes do que exige o inciso I do § 13 do
art. 10 da Lei 9.656/1998.

Assim, conclui-se que, exceto nas hipóteses expressamente previstas na
lei, contrato ou regulamentação, as operadoras de planos de saúde não estão
obrigadas a fornecer medicamentos para uso domiciliar, ainda que sejam
atendidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.
Além disso, a jurisprudência consolidada de ambas as Turmas da
Segunda Seção reafirma a licitude da exclusão, no âmbito da Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nos casos
de antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (home care), e
aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes: AgInt no AgInt nos
EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AgInt nos
8/9/2022
EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no
20/12/2023
AREsp n. 2.310.638/TO, Quarta Turma, DJe de
.
14/9/2023
Desse modo, a determinação de cobertura pelo acórdão recorrido está
em dissonância com a jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE
PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido constante na petição inicial,
invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias em
relação à parte recorrente.
Documento eletrônico VDA49747819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: af71349b-0fc9-4718-9475-a7c6cae6bc1e

Documento eletrônico VDA49747819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: af71349b-0fc9-4718-9475-a7c6cae6bc1e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.397 / MG
Número Registro: 2025/0213895-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230437493004 50027584920238130024
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
RECORRIDO
: LORENE ZEFERINO LIMA
ADVOGADO
: ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: 765b9ed7-5641-4aca-b96b-d5df2e637fac